Tribunal: TJDFT
Processo: 0702765-88.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0702765-88.2024.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CASAFORTE CONSTRUCOES E INCORPORACOES S/A EMBARGADO: CONSULT FACTORING E FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP D E S P A C H O Intime-se a parte recorrente para se manifestar sobre as alegações deduzidas nas contrarrazões nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 18 de março de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora